Tribunal: TJMT
Processo: 0006787-39.2009.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006787-39.2009.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 72.145.931/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ODAIR JOSE DE ALMEIDA - CPF: 814.991.911-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), IRINEU FRANCISCO ROTILI - CPF: 841.696.481-53 (APELANTE), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ASSISTENTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ASSISTENTE), IRINEU FRANCISCO ROTILI - CPF: 841.696.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELADO), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO –
MOTORISTA CAUSADOR DO SINISTRO – VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 932, III C/C 942, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO C. CIVIL

– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO
.

“Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1401180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018)

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Odair Jose de Almeida, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos da ação de cobrança decorrente de acidente de trânsito que lhe move a Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S.A., julgou procedente o feito, condenando-o, de forma solidária, ao pagamento de R$ 6.635,50 (seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante defende que possuía vínculo empregatício com o apelado Irineu Francisco Rotili, que possui responsabilidade objetiva pelo acidente de trânsito causado pelo seu então preposto, nos termos dos arts. 932, inc. III e 933, ambos do C. Civil, motivo pelo qual deve ser afastada a responsabilidade solidária reconhecida pelo Juízo. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Apenas a Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 148625187).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S.A. ajuizou ação de cobrança decorrente de acidente de trânsito em desfavor de Odair Jose de Almeida e Irineu Francisco Rotili, aduzindo que possui contrato de seguro com a MLOG Armazéns Gerais Ltda., a qual contratou a empresa Carvalima Transportes Ltda. para o transporte de diversos eletrodomésticos, avaliados em R$ 9.513,99 (nove mil, quinhentos e treze reais e noventa e nove centavos), contudo, no dia 09.04.2009, o veículo contratado para o referido serviço se envolveu em um acidente de trânsito causado pelo primeiro réu, que é preposto do segundo réu, gerando um prejuízo de R$ 6.869,99 (seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou procedente o feito, condenando os réus, de forma solidária, ao pagamento de R$ 6.635,50 (seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 148625176).

Inconformado, o apelante defende que possuía vínculo empregatício com o apelado Irineu Francisco Rotili, que possui responsabilidade objetiva pelo acidente de trânsito causado pelo seu então preposto, nos termos dos arts. 932, inc. III e 933, ambos do C. Civil, motivo pelo qual deve ser afastada a responsabilidade solidária reconhecida pelo Juízo. Requer a reforma parcial da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é incontroverso a responsabilidade do réu Odair Jose de Almeida, ora apelante, como causador do acidente de trânsito no caso vertente, mormente por inexistir qualquer inconformismo nesse sentido.

Visto isso, o cerne da questão está em saber se o réu, ora recorrente, por ser preposto do proprietário do veículo causador do acidente de trânsito envolvendo a empresa segurada pela autora, ora apelada, possui ou não responsabilidade solidária para também suportar a condenação imposta na r. sentença ao réu Irineu Francisco Rotili, ante a existência do referido vínculo empregatício.

In casu
, em que pese as alegações do apelante, o certo é que os arts. 932, inc. III e 933, ambos do C. Civil, são suficientemente claros ao dispor,
verbis
:

“Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;”

“Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.”

À vista disso, as mencionadas normas legais não afastam a responsabilidade solidária do recorrente por ter causado o acidente na condição de preposto, mas sim, relaciona o seu empregador como corresponsável pela reparação civil existente.

Não obstante, a regra posta no parágrafo único, do art. 942, do C. Civil, elucida completamente a questão ao estabelecer que
“
São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no art. 932
.”
(negritei)

Acerca do tema, perfeita a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“
2. Solidariedade. Responsabilidade Extraconcursal.
Há previsão legal expressa para a solidariedade extracontratual (CC932 e 942).
São solidariamente responsáveis com os autores do dano as pessoas enumeradas no CC 932 (pais, tutores, curadores, empregadores, etc.) (CC 942 par. Ún.). Caso mais de um autor haja contribuído para a causação do dano, todos devem, solidariamente, indenizar (CC 942, caput, 2ª parte)
.”
(Código Civil Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Nesse passo, a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade objetiva e solidária do proprietário do veículo automotor causador do sinistro e o condutor, pelos danos ocasionados a terceiros por acidente automobilístico, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
. [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 1.401.180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018 – negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDENCIA – ATROPELAMENTO – ÁREA ZEBRADA DENOMINADA DE MARCA DE CANALIZAÇÃO – INFRINGÊNCIA DO ART. 193 DO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO – BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO (BAT) – DOCUMENTO LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE – ART. 479 DO CPC/15 – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CONCORRENTE – NÃO COMPROVAÇÃO – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MATERIAL – VALOR JÁ PAGO – NECESSÁRIA EXCLUSÃO -

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – COMPROVAÇÃO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – EXISTÊNCIA DE CICATRIZES NO CORPO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

O c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que condutor e proprietário do veículo tem responsabilidade solidária pelos danos causados em acidente mesmo que o proprietário não tenha participado do evento danoso
. [...]”
(TJMT, RAC n. 0000444-93.2018.8.11.0010, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 30.03.2022 – negritei)

Desse modo, a manutenção da r. sentença que reconheceu a responsabilidade solidária entre o preposto condutor do veículo causador do acidente e o seu proprietário, pela condenação imposta, é medida que se impõe.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado a regra do art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023